Tribunal: TJSP
Processo: 2097807-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Cumprimento de sentença. Nulidade da citação. Inocorrência. Penhora de 30% dos proventos até o limite do crédito exequendo. Cabimento. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade da aposentadoria, como forma de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Cumprimento de sentença. Nulidade da citação. Inocorrência. Penhora de 30% dos proventos até o limite do crédito exequendo. Cabimento. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade da aposentadoria, como forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Fenômeno da "Constitucionalização do Processo" que exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios constitucionais que balizam o processo civil moderno, entre os quais o da dignidade da pessoa humana do credor e a efetividade da justiça, um dos corolários da inafastabilidade de jurisdição. Impenhorabilidade absoluta que depõe contra a efetividade da justiça. Ausência de demonstração de que a penhora realizada inviabiliza a vida financeira da devedora ou impede a sua subsistência. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso DESPROVIDO.